Tribunal: TJDFT
Processo: 0704942-28.2020.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL CONTRA SENTENÇA DA VARA DA INFÂNCIA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO DUPLO EFEITO NEGADA. TESE ABSOLUTÓRIA REJEITADA. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê efeito suspensivo apenas quando há risco de dano irreparável ao menor, o que não ocorre quando a decisão tende a ser mais benéfica, livrando-o da situação de risco inerente ao ambiente sociofamiliar que o levou à delinquência.
2. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelas declarações harmônicas e coesas da vítima e de testemunha presencial, em consonância com a confissão do adolescente operada em sede inquisitorial.
3. A contumácia infracional e a grave ameaça contra a pessoa permitiriam a aplicação até mesmo da medida de internação, nos termos do artigo 122 do ECA, não se devendo cogitar em abrandar ainda mais a medida socioeducativa de semiliberdade imposta, diante da real necessidade de intervenção imediata do Estado, para estancar a escalada infracional do menor.
4. Recurso conhecido e desprovido.